Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito constitucional e Processual civil. Ação coletiva aviada pelo SINDASC/DF. Reajuste remuneratório concedido à categoria de assistentes sociais. Título judicial. Implementação. Determinação. Pagamento de diferenças entre o valor estabelecido em lei e o efetivamente pago. Título judicial. Trânsito em julgado. Execução. Cumprimento individual de sentença coletiva. Agente socioeducativo. Servidora integrante de carreira diversa. Alcance subjetivo do título coletivo. Dispositivo expresso. Ampliação. Inviabilidade. Pretensão aviada por integrante de categoria diversa. Impossibilidade. Extinção do executivo. Ilegitimidade ativa da exequente. Afirmação. Imperiosidade. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de cumprimento individual de sentença coletiva aviado por agente socioeducativo, almejando o pagamento de diferenças remuneratórias incidentes sobre seus proventos em razão do que restara resolvido na ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF em favor da categoria representada, acolhera a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, extinguindo a pretensão executória sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade ativa de agente socioeducativo para compor a angularidade ativa da execução individual da sentença coletiva que assegurara aos filiados do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, nos autos da ação coletiva n° 0702195-95.2017.8.07.0018, o pagamento da terceira parcela do reajuste regulamentado pela Lei Distrital n° 5.184/2013, condição da ação que deve ser perscrutada sob o prisma do alcance subjetivo do título aperfeiçoado na demanda coletiva.

III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Apreendido que o título judicial que se pretende executar tem alcance subjetivo ativo restrito aos servidores substituídos pelo SINDSASC/DF e regidos pela Lei Distrital n° 5.184/2013, que, inclusive, aparelhara e lastreara o reajustamento concedido, não alcançando os detentores do cargo de agente socieducativo, cuja carreira é regulada por lei específica - Lei no 5.351/14 -, instrumento estranho ao debatido e que aparelhara a coisa julgada, resta obstada a realização de exegese extensiva a elastecer a amplitude que modula o alcance do título executivo de molde a compreender que alcança servidora integrante desta carreira, que, portanto, não está legitimada a demandar direito que não a alcançara.
5. A legitimidade ativa extraordinária da qual frui a entidade sindical para representar determinada categoria profissional no bojo de ação coletiva volvida ao restabelecimento, em favor dos servidores públicos integrantes da categoria por ela representada, de vantagem remuneratória indevidamente suprimida pela administração local, não se confunde com a legitimação ordinária para formulação de pretensão executória individual com base no título executivo coletivo formado, que deve ser aferida casuisticamente mediante aferição da pertinência subjetiva daquele que, asseverando ser titular do direito individual homogêneo assegurado pela sentença coletiva, maneja a pretensão executória, o que compreende o cotejo de sua inserção como beneficiado pelo título obtido.
6. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo dos servidores integrantes da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, não alcança os Agentes Socioeducativos, porquanto não integrantes das categorias representadas pelo sindicato, sendo representados à época do aviamento da ação coletiva, outrossim, pelo o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE-DF .
IV. Dispositivo
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.